Tribunal: TJSP
Processo: 1004848-04.2022.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de que o acórdão não levou em consideração o fato de que não foi juntado o contrato questionado pela embargante - Inocorrência – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de que o acórdão não levou em consideração o fato de que não foi juntado o contrato questionado pela embargante - Inocorrência – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.